Tribunal: TJMT
Processo: 1030483-38.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030483-38.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAYK ANTONIO RODRIGUES CARLONE - CPF: 061.269.401-13 (RECORRENTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), J. E. F. GARCIA - CNPJ: 34.997.757/0001-13 (RECORRIDO), AURILENE SOUSA CARMO - CPF: 990.173.851-20 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030483-38.2022.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
MAYK ANTONIO RODRIGUES CARLONE.

Recorrida(s):
J. E. F. GARCIA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
08/05/2025
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PARTE EXEQUENTE QUE, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, PERMANECEU INERTE. ÔNUS DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia da parte exequente em atender à determinação judicial de indicar bens. O recorrente alegou ocultação patrimonial e sucessão empresarial, requerendo a retomada da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção da execução, sem resolução do mérito, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia da parte exequente, apesar de devidamente intimada para indicar bens à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção imediata da execução quando não encontrado o devedor ou os bens penhoráveis, devolvendo-se os documentos ao autor.

A parte exequente foi devidamente intimada para atualizar o débito e indicar bens, tendo apenas requerido prorrogação de prazo, mas permanecendo inerte por mais de 45 dias, sem qualquer manifestação útil ao prosseguimento da execução.

É ônus do credor colaborar com o juízo na busca de bens do devedor, não podendo transferir integralmente essa responsabilidade ao Poder Judiciário.

A jurisprudência e o Enunciado 75 do FONAJE autorizam a extinção, mesmo nas execuções de título judicial, com a possibilidade de expedição de certidão do crédito para futura cobrança no juízo comum.

Alegações genéricas de ocultação patrimonial ou sucessão empresarial não substituem a necessidade de elementos concretos ou diligências mínimas por parte do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do cumprimento de sentença no Juizado Especial é medida cabível quando não encontrados bens penhoráveis e a parte exequente, mesmo devidamente intimada, permanece inerte quanto à indicação de bens.

O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 aplica-se também às execuções de título judicial, conforme orientação do Enunciado 75 do FONAJE.

A colaboração do credor com o juízo é condição para a efetividade da execução, não se podendo atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário a iniciativa para localização de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 53, § 4º, e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1000773-06.2023.8.11.0013, Rel.ª Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 0040485-47.2009.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.08.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1038746-02.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 269845120, que julgou e declarou
extinta
a ação executiva, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a exequente está desviando os recursos da empresa recorrida para fugir das penhoras, conforme constatado pelo oficial de justiça, o que tem prejudicado o autor na localização de bens.

Ainda, relata ser absurdo não se reconhecer a ocultação do sócio da empresa executada por meio de diversos CNPJs, uma vez que todas as empresas atuam no mesmo ramo, com os mesmos CNAEs.

Ao final, requer a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da fase executória.

Apesar de devidamente intimada (ID 269845149), a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que
as tentativas de bloqueio de valor da parte executada, via
SISBAJUD
, restaram
infrutíferas
, conforme certidões anexadas nos IDs
269845756 e 269845759.

Nesse contexto, o recorrente solicitou a expedição de ofícios às administradoras de cartão (ID 269845763), pedido deferido no ID 269845764. Na ocasião, a empresa PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. respondeu ao ofício, informando que o executado, CNPJ nº 34.997.757/0001-13, de titularidade de J. E. F. Garcia, não possui qualquer relacionamento com a referida instituição.

Então, o exequente solicitou a penhora em “boca do caixa” (ID 269845772), a qual foi deferida (ID 269845773), sendo autorizada, ainda, a requisição da Polícia Militar para acompanhamento do ato (ID 269845787).

Em cumprimento à decisão (ID 269845793), o Oficial de Justiça responsável declarou que foi possível realizar a penhora apenas do valor de R$ 218,60 (duzentos e dezoito reais e sessenta centavos).

Nos IDs 269845102 e 269845108, o recorrente solicitou a inclusão da empresa P.F Batista Indústria de Alimentos LTDA, CNPJ n° 51.660.289/0001-06, no polo passivo da presente ação, alegando que tal empresa é sucessora da parte ré. Contudo, o juízo indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução (IDs 269845105 e 269845114).

Assim, o exequente
pediu que fosse realizada a busca de bens através do sistema SNIPER (ID 269845116), a qual foi indeferida (ID 269845117), ao argumento de que:

(...)
conforme informações divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta "SNIPER", exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas,
importando na quebra de sigilo bancário, o que exige expressa autorização e justificativa fundamentada na Lei Complementar nº 105/2001
.

É cediço que a demanda executiva deve pautar-se no Princípio da Efetividade, tendo em vista que a prestação jurisdicional deve servir como instrumento de satisfação dos interesses, de maneira eficaz, assegurando ao Poder Judiciário o conhecimento de informações sigilosas, para viabilizar tal finalidade.

O auxílio do Poder Judiciário permite viabilizar o prosseguimento da execução,
circunstância que não exclui a necessidade de esforço próprio do credor, obtendo informações mínimas, que auxiliem no alcance da efetividade da prestação jurisdicional
.

Portanto,
não pode o exequente lançar mão de seus interesses e atribuir, unicamente ao Poder Judiciário o encargo pelas buscas de bens
, apresentando-se simplesmente requerimento de consulta através do referido sistema.

Diante disso, foi determinada a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o débito e indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Advertiu-se, ainda, que eventual reiteração de pedidos anteriormente realizados ou indeferidos implicaria na extinção do feito.

No entanto, apesar de devidamente intimada, a parte exequente se manifestou apenas para requerer a prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias,
permanecendo silente quanto ao cumprimento da determinação judicial
.

Ressalte-se que
a sentença de extinção foi proferida mais de 45 dias após o pedido de prorrogação, sem que houvesse qualquer indicação de bens ou nova manifestação nos autos
.

Dispõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, que não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser extinto. Vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4º
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.
(grifei)

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
(nova redação
–
XXI Encontro
–
Vitória/ES).

Além disso, é ônus da parte credora informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela parte exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a extinção do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

(TJMT - N.U 1000773-06.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95
.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 0040485-47.2009.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito
.

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor"
.

(N.U 1038746-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025